Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001369-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), SILVANIA NOGUEIRA DE AZEVEDO - CPF: 650.731.181-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1001369-97.2021.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:
Silvania Nogueira de Azevedo

Agravado:

Banco do Brasil S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Silvania Nogueira de Azevedo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move em face de Banco do Brasil S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de determinar a baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, assevera que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado
a quo
, pois jamais contratou empréstimo com a financeira agravada, aduzindo que sequer é correntista
,

pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 74743480).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 77045487).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1001369-97.2021.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:
Silvania Nogueira de Azevedo

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Silvania Nogueira de Azevedo
propôs
ação declaratória de inexistência de débito
contra
Banco do Brasil S.A.
,
aduzindo que foi indevidamente negativada nos órgãos de restrição ao crédito em decorrência de um empréstimo fraudulento.

Diante disso, o MM. Juiz
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e a reversibilidade do provimento.

Contra essa decisão insurge-se a agravante pleiteando a sua reforma, sustentando que os requisitos foram devidamente preenchidos, asseverando que sequer é correntista perante o agravado.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida, porquanto é controversa a existência de contratação entre as partes.

Saliento que por se tratar a agravante de pessoa aposentada, poderia ter se acurado arrolar aos autos extratos anteriores de sua aposentadoria, demonstrando a inexistência de qualquer relação contratual com o agravado, mormente o empréstimo questionado datar de agosto de 2020 (id. 743684462).

Este é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei).

Da mesma forma, o perigo de dano é do agravado, diante de eventual inadimplemento da dívida.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de processo Civil vigente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021